Tribunal: STF
Processo: HC 217011
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Domingos Inacio Brazão impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim resumido (eDoc 24, fl. 3):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERTINÊNCIA À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DEDINHEIRO. SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA FORMADA POR CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA QUE, NA SUA MAIORIA, ATENDE ÀS PRESCRIÇÕES DO ARTIGO 41 DO CPP. JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE ELEMENTOS SATISFATÓRIOS AO DESENCADEAMENTO DA AÇÃO CRIMINAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFERECIMENTO, ACEITE E RECEBIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS. LAVAGEM DECAPITAIS. CONFIRMAÇÃO POR MEIO DE DELAÇÕES PREMIADAS E OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS NO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS DEBUSCA E APREENSÃO, QUEBRA DE DADOSTELEFÔNICOS,TELEMÁTICOS, BANCÁRIOS, DENTRE OUTRAS DILIGÊNCIAS. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO. SUSPENSÃO DOEXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 319, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 



    [...]



    (APn 897, ministro Felix Fischer)



    Sustenta, em síntese, a “ilegalidade do recebimento de denúncia com lastro probatório apenas na palavra do delator”. Pretende assim “trancar a ação penal em epígrafe por falta de justa causa”.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, cabe ressaltar que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Nesse contexto, com relação à alegação de ausência de justa causa para a acusação por “ilegalidade do recebimento de denúncia com lastro probatório apenas na palavra do delator”, o Superior Tribunal de Justiça, ao receber a denúncia, manifestou-se no sentido da idoneidade da peça acusatória oferecida em desfavor do paciente, concluindo pela presença de suporte probatório que se difere e corrobora com as delações premiadas existentes na denúncia (grifei):



    Já quanto ao apontamento direcionado à demonstrar que a acusação se resta edificada exclusivamente nas delações premiadas de Jonas Lopes Júnior e Jorge Luiz Mendes Pereira da Silva, ao contrário do alegado na defesa de José Gomes Graciosa, Domingos Inácio Brazão, José Maurício de Lima Nolasco, Aloysio Neves Guedes, vê-se que os fatos apresentados pelo Ministério Público Federal estão lastreados por inúmeros documentos, coletados em diversas medidas cautelares, cabendo citar, nos seus mais de 40 (quarenta) apensos, e a título de exemplo, medidas de busca e apreensão, quebras de sigilo bancário, telemático e telefônico. 



    Oportuno transcrever excerto do parecer ministerial, quando registra que além das declarações dos colaboradores, as acusações baseiam-se em depoimentos de executivos das empresas Andrade Gutierrez, Carioca Engenharia e Odebrecht, bem como em vasta prova documental e pericial colhidas durante as investigações, sobretudo arrecadadas em buscas e apreensões levadas a efeito contra acusados e delatores, entre estes, Jonas Lopes de Carvalho Júnior, então Conselheiro e Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e seu filho Jonas Lopes de Carvalho Neto:



    “33. Além das declarações dos colaboradores, as acusações baseiam-se em depoimentos de executivos das empresas Andrade Gutierrez, Carioca Engenharia e Odebrecht, bem como em vasta prova documental e pericial colhidas durante as investigações, sobretudo arrecadadas em buscas e apreensões levadas a efeito contra acusados e delatores, entre estes, Jonas Lopes de Carvalho Júnior, então Conselheiro e Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e seu filho Jonas Lopes de Carvalho Neto. 



    34. A propósito, nada há nos autos que descredencie as delações incriminatórias dos acusados. Ao revés, os acordos firmados fundam-se em autorização legislativa e atendem as exigências legais, tanto que, ao serem submetidos ao crivo judicial, foram devidamente homologados. 



    35. Por outro lado, o conteúdo das declarações firmadas pelos delatores, que balizaram as investigações, foi corroborado por outros elementos de provas. De sorte que, as acusações firmam-se, repita-se, não apenas em delações, mas em sólidos elementos de autoria e materialidade que corroboram aversão dos colaboradores e evidenciam o envolvimento dos acusados nos fatos em apuração” (fls. 6684/6685). (grifei)



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada em desfavor do paciente, porquanto expressamente apontado pelo ato dito coator que os fatos denunciados “estão lastreados por inúmeros documentos, coletados em diversas medidas cautelares, cabendo citar, nos seus mais de 40 (quarenta) apensos, e a título de exemplo, medidas de busca e apreensão, quebras de sigilo bancário, telemático e telefônico.”. 



    Ademais, aponta o acórdão impugnado que “além das declarações dos colaboradores, as acusações baseiam-se em depoimentos de executivos das empresas Andrade Gutierrez, Carioca Engenharia e Odebrecht, bem como em vasta prova documental e pericial colhidas durante as investigações, sobretudo arrecadadas em buscas e apreensões levadas a efeito contra acusados e delatores”.



    Finalmente, observo que, para acolher a tese defensiva – ausência de justa causa por estar a denúncia “lastreada exclusivamente na palavra de colaborador sem qualquer corroboração de prova que sustente tais versões” –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou ao recebimento da denúncia apresentada, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, a atipicidade da conduta, a causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame (v.g. HC nº 94.752/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08).



    2. Divergir das instâncias ordinárias acerca da existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade exigiria, necessariamente, o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 191.751 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF), restando prejudicado o pedido de reconsideração formulado nestes autos (eDoc 41).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente